Tribunal: STF
Processo: HC 88825
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - RETARDAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO.



           - Não ocorre situação caracterizadora de injusto constrangimento, se eventual excesso de prazo - registrado na instrução processual - resultar de diligência ou de medida provocada pela própria defesa do réu.



           - Achando-se virtualmente transposta a fase processual concernente à instrução probatória, faltando, unicamente, para concluí-la, a execução de diligência requerida pela própria defesa (como o cumprimento de carta precatória expedida para a inquisição de testemunha arrolada pelo acusado), resta superada a questão pertinente ao alegado excesso de prazo. Precedentes.